Tribunal: TJES
Processo: 5017194-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017194-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EDUARDO ALCANTARA DUQUE DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017194-80.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: EDUARDO ALCANTARA DUQUE DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. INSUFICIÊNCIA RENAL EM ESTADO TERMINAL. PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO. ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Ação ordinária proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por EDUARDO ALCANTARA DUQUE DA SILVA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual afirma ser beneficiário de plano de saúde da Unimed e portador de insuficiência renal em estado terminal, submetido a tratamento de hemodiafiltração contínuo há mais de sete anos. Aduz que a ré passou a cobrar valores a título de coparticipação pelo tratamento de forma abusiva, pois ao longo do tempo sofreu um aumento exorbitante e insustentável, passando da média de R$ 200,00 para R$ 2.159,64 mensais, razão pela qual requer a declaração de nulidade da cobrança, a devolução em dobro dos valores pagos nos últimos cinco anos e indenização por danos morais.

(2) A sentença julgou procedente em parte os pedidos, nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. º 5017194-80.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR A NULIDADE da cláusula contratual que prevê a cobrança de coparticipação para o tratamento de hemodiálise/hemodiafiltração a que se submete o autor, e, por consequência, declarar a inexistência dos débitos a este título, devendo a requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO se abster de cobrar coparticipação pelo tratamento de terapia renal substitutiva realizado pelo autor EDUARDO ALCANTARA DUQUE DA SILVA. b) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a restituir a parte autora EDUARDO ALCANTARA DUQUE DA SILVA, os valores cobrados pelo tratamento de hemodiálise/hemodiafiltração nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso até a citação (13/05/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em fase de cumprimento de sentença. c) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a indenizar a parte autora EDUARDO ALCANTARA DUQUE DA SILVA a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (13/05/2025) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

(3). Foi interposto Recurso Inominado pela requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Recorrente, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia, e no mérito, sustenta a regularidade das cobranças, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(4). De início, rejeito a alegada preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, haja vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas periciais ou de natureza complexa.

(5). No mérito, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo sentenciante. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, assim, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado na Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

(6). A controvérsia central reside em verificar a legalidade da cobrança de coparticipação aos tratamentos contínuos necessários a manutenção da vida do usuário do plano de saúde, de modo que os valores cobrados, segundo o consumidor, tornaram-se excessivamente onerosos, a ponto de restringir seu acesso ao tratamento médico de insuficiência renal, essencial à sua saúde e a própria vida.

(7). Compulsando-se aos autos, verifico que o autor faz tratamento médico de doença renal crônica e foi submetido a sessões de hemodiafiltração por 03 vezes durante a semana (ID 18261773). Devido a isso, o valor da fatura teve um aumento expressivo comparado a meses anteriores, inviabilizando o pagamento e a manutenção do tratamento médico, conforme bem fundamentado na sentença:
“A cobrança de coparticipação, que anteriormente era em média de R$ 200,00, passou a alcançar a quantia de R$ 2.159,64 mensais, configurando aumento abrupto, desproporcional e insustentável, é nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser incompatível com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV e XV, do CDC).....

Estamos diante de um tratamento vital e contínuo de hemodiafiltração, e até que se poderia admitir a coparticipação como cláusula contratual válida, mas somente se ela atuasse como fator moderador, sem inviabilizar o tratamento, todavia, aqui, a cobrança exorbitante ultrapassa os limites da razoabilidade e compromete o direito fundamental à saúde e com isso, a ré a se abster de realizar futuras cobranças de coparticipação para o referido tratamento.”

(8). Na presente hipótese, entendo que a cobrança integral das taxas de coparticipação tem levado os faturamentos mensais do Requerente a valores que alcançam em média 08 a 10 vezes o valor da mensalidade do plano. A manutenção dessa situação importaria em fator de restrição no que tange ao acesso do Requerente a saúde, colocando o mesmo em desvantagem manifestamente excessiva, justificando a revisão contratual, o que se coaduna com as previsões dos artigos 6º, V, 39, V; e 51, §1º III; todos do CDC”.

(9). A cobrança de coparticipação realizada em valores expressivos,

tornaram-se excessivamente onerosos, ao ponto de restringir seu acesso a tratamento de hemodiálise essencial à vida. A cláusula de coparticipação, por sua vez, não é,
a priori
, ilegal, porém, deve funcionar como mecanismo de moderação e de estímulo ao uso consciente dos serviços, contribuindo para o equilíbrio atuarial dos planos de saúde. A validade abstrata da cláusula não confere à operadora um direito absoluto e ilimitado de cobrança. A aplicação de tal mecanismo deve ser ponderada com os princípios fundamentais que regem as relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva, a equidade e a vedação a práticas que coloquem o consumidor em desvantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV, do CDC).

(10). Nesse sentido, a cobrança em valores exorbitantes reputa-se abusiva e ilícita, pois colocou o consumidor em desvantagem exagerada, pelo que deve-se interpretar a legislação consumerista em favor da parte recorrida, afastando a cláusula de coparticipação, inexistindo qualquer outro motivo plausível para sua aplicação.

(11) Dessa forma, não resta dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC), gerando o dever de indenizar pelos danos materiais
,
com o ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelo recorrido, bem como pelos danos morais, de modo que não merece reparos a sentença objurgada, ante a flagrante abusividade da recusa dispensada pela Requerida na hipótese.

(12). Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus o paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida. Assim, entendo que o
quantum
definido no valor de R$ 3.000,00, é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)